Tribunal: TCU
Processo: 011.648/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1097/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, inciso III, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em indeferir nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 146 do Regimento Interno/TCU, o pedido de ingresso da Sra. Daniela Almeida da Silva como parte interessada no presente processo, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do referido art. 235 do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e encaminhar cópia desta deliberação à representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 011.648/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lveny Construtora e Distribuidora de Materiais de Construção EIRELI (34.524.213/0001-34). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Irecê/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Daniela Almeida da Silva, OAB/BA 55.048. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.